Tribunal: TJES
Processo: 5014385-63.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5014385-63.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: RICARDO CASSA MONTEIRO

REU: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA
A
NORMA JURÍDICA.

IMPROCEDÊNCIA
. 1.
Preliminar:
A
preliminar
de inadequação da via
se confunde com o próprio mérito
da
demanda,
e por este motivo, é
razoável, que sua análise seja realizada em momento processual seguinte.
Preliminar rejeitada
.

2.
Mérito:

“
A
ação rescisória é uma ação desconstitutiva, com hipóteses de cabimento taxativas para desfazimento da coisa julgada material anteriormente formada em outro processo. E, ressalte-se, no sistema processual brasileiro, com enorme complexo recursal disponível às partes para sanar todos os tipos de vícios processuais que venham ocorrer no longo trâmite do processo, a ação rescisória surge como último remédio, com caráter de extrema excepcionalidade.”
(
STJ, AgRg no AREsp 774.117/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015)
.
3.

O
Acórdão que se pretende rescindir
deixou
claro
a
aplic
ação

escorreita
d
o instituto da prescrição
ao caso concreto, especialmente porque
“
o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado. No caso dos autos, a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição. Agravo regimental improvido
.” (AgRg nos EDcl no REsp 1347815⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2012, DJe 08⁄02⁄2013).
4.

N
este contexto, entend
e-se
de forma
contrária a pretensão autoral, notadamente porque o requerente no momento oportuno não se irresignou tempestivamente.
Isso porque

ao
tom
ar
ciência de sua eliminação do certame,
considera-se este

o momento
d
o
nasc
imento do seu direito
ou
d
o
in
í
ci
o

d
o prazo prescricional para discuti
r exatamente a sua eliminação
,
porém
deixou fluir o prazo sendo
a pretensão
alcança
da
pela prescrição.

4.
D
esta forma, não é possível
considerar o termo
inicial

d
o trânsito em julgado da
intitulada
ação paradigma
e tampouco da decisão final do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, revelando-se na realidade nítida intenção de rediscutir
a questão amplamente debatida na ação ordinária,
especialmente porque padece

de
teratologia

à
hipótese, capaz de possibilitar o manejo desta
via

estreita,

configurando
inviável
a propositura da presente ação rescisória.

5.

Pedido
julgad
o
improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 02/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta pelo
Ricardo Cassa Monteiro
, em face do
Estado do Espírito Santo
objetivando a rescisão do v. acórdão que confirmou a sentença, na qual reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da ação ordinária nº 0025053-48.2019.8.08.0024, referente a nomeação e investidura do requerente no cargo de Controlador de Recursos Públicos (atual cargo de Auditor de Controle Externo) do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Na peça vestibular, o requerente alega:
(i)
manifesta violação ao instituto da prescrição (art. 189 do Código Civil) e ao direito à isonomia, devendo a coisa julgada ser desconstituída;
(ii)
afirma que o termo inicial do prazo prescricional é da violação ao direito e não da homologação do concurso;
(iii)
que a violação ao direito do requerente surgiu no momento após o trânsito em julgado do processo que determinou a alteração dos parâmetros de avaliação dos títulos em relação à candidata paradigma –
Vera Lúcia Roubach Dalvi
- no concurso público, não havendo a reclassificação de candidatos em igual situação, ferindo o direito à isonomia;
(iv)
que levando em consideração o trânsito em julgado da ação paradigma em 22.03.2007, formulou requerimento administrativo em 06.03.2012, ou seja dentro do prazo prescricional de 05 anos;

(v)
de igual modo não há que se falar em prescrição quando entre a decisão final do TCES em 15.04.2019 e a propositura da ação que se visa desconstituir 30.08.2019, passaram-se tão somente 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias;
(vi)
pretende, em tutela de urgência, a nomeação para o cargo de Auditor de Controle Externo, pois encontra-se aberto o concurso público, regido pelo edital nº 001/2022 do TCES, restando patente a probabilidade do direito e do risco da demora, não podendo aguardar o final da demanda sob pena de perecimento do direito;
(vii)
e no mérito requer confirmação da liminar e a desconstituição da coisa julgada.

Decisão
no ID 7465625, determinando a emenda à inicial, com retificação do valor da causa e recolhimento do valor referente ao depósito prévio consoante determina o art. 968, II do CPC, a qual foi retificada.

No ID 7846429,
decisão

liminar
indeferindo o pedido de antecipação de tutela, por ausência dos requisitos necessários.

Contestação
no ID 8074591 aduzindo em síntese:
preliminarmente (i)
inadequação da ação rescisória, uma vez que tenta rediscussão do mérito, razão que deve a mesma ser extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir (art. 485, VI do CPC);
no

mérito

(ii)
inexistência ao direito à rescisão do julgado, motivo pelo qual requer improcedência dos pedidos.

Parecer
da douta Procuradoria no ID 8382570 alegando pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Réplica
no ID 8743320 pelo requerente refutando os argumentos levantados na contestação, aduzindo que a preliminar deve ser rechaçada, requerendo o julgamento da ação com a procedência do pedido de nomeação e investidura do requerente ao cargo de Controlador de Recursos Públicos (atual Auditor de Controle Externo) do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, bem como a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos
ID 8816315 e 8916160 as partes informam estarem satisfeitas com as provas já produzidas, sendo desnecessária nova produção probatória.

É o relatório.
Processo em mesa de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO IGOR DE SOUZA SANTOS:-

Boa tarde a todos. Gostaria de saudar os nobres julgadores na presença do Presidente e da douta Procuradora de Justiça.

Não tomarei muito o tempo dos senhores. Trata-se de uma Ação que já foi bastante discutida, tanto por parte da Inicial quanto na Réplica, então todos os pontos, os detalhes importantes já se encontram, de fato, no PJE e no sistema. Acredito que vossas excelências já tiveram acesso à integralidade dos autos. Então, não vou me ater aos pontos e minúcias do processo.

Basicamente, se trata de uma ação recisória, visando a integração e a nomeação do requerente ao antigo cargo, na verdade, de Controlador de Recursos Públicos, que é o atual cargo de Auditor de Controle Externo, no Tribunal de Contas.

Houve um processo seletivo em 2001 e o autor participou desse processo seletivo e acabou vindo por uma questão de um equívoco no edital, não tendo alguns de seus títulos reconhecidos por aquele certame. Tanto ele quanto outros participantes desse certame procuraram sanar essa irregularidade do certame e alguns dos candidatos tiveram seu pleito acolhido pelo Tribunal de Justiça.

O ponto que merece apreço por vossas excelências neste caso, faz questão apenas mediante dois pontos. Seria a questão da data do marco inicial da prescrição, que foi apreciada e foi declarada pelo juízo de primeiro grau e reconhecido por este egrégio Tribunal, e a questão da violação ao princípio da isonomia, visto que temos outros candidatos que por mais que interpuseram ações autônomas, ações individuais, os efeitos dessas ações individuais também deveriam passar para os demais candidatos.

Dito isso, todos aqueles que tiveram por sua vez seus títulos não reconhecidos pelo Tribunal de Contas, deveriam ser reclassificados, o que, de fato, não ocorreu no presente caso.

Então, o primeiro ponto faz questão apenas sobre a questão do marco inicial da prescrição. Foi reconhecido que o marco inicial da prescrição seria quando do trânsito em julgado da homologação do certame. Seria o marco inicial para se considerar o marco inicial da prescrição.

Entretanto, é sabido que o STJ já tem também o entendimento de que o marco inicial da prescrição pode ser considerado a partir do evento danoso que, no caso, ocorreu quando o requerente não teve seu reconhecimento de que seus títulos foram equivocadamente ignorados por aquele certame. Então, este, de fato, seria o marco inicial da prescrição e não aquele reconhecido pela Corte de Contas estadual.

E o segundo ponto seria justamente sobre a questão do princípio da isonomia. Como falei mais cedo, diversos outros candidatos, inclusive a candidata paradigma, que utilizamos nesta Ação Recisória, teve, por sua vez, por uma ação individual, reconhecido seu pleito e teve a sua reclassificação no presente certame.

É entendimento deste autor que os demais candidatos que também tiveram, em homenagem ao princípio da isonomia entre os candidatos, por sua vez, necessário que os demais candidatos que tiveram também seus títulos e seus documentos ignorados por aquela Corte de Contas, quando do certame, também merecem ser reclassificados. São apenas essas as minhas considerações. Agradeço a atenção de vossas excelências. Uma boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Inicialmente, antes de se adentrar propriamente no mérito desta ação, verifico que o requerido, em sua defesa, aduz preliminar de inadequação da via, pois o autor a despeito de ocorrência de violação de norma jurídica, tenta rediscutir a matéria fática anteriormente debatida, se utilizando desta ação.

Ocorre que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito desta demanda, sendo razoável que sua análise seja realizada em momento processual seguinte, sobretudo como forma de priorizar o julgamento de mérito, conforme julgado desta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO – REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO CONFIGURADA – VÍCIO NÃO ALEGADO OPORTUNAMENTE – AÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Preliminar: A tese ventilada pelo réu em sede de preliminar se confunde com o mérito da demanda, de forma que sua análise deve ser feita quando do enfrentamento do mérito.
2. Mérito: Se antes da citação é possível emendar a petição inicial para mudar completamente o objeto da ação, desde que não se modifique o Juízo que é competente, com muito mais razão é cabível a regularização das custas processuais. 3. Esta egrégia Segunda Câmara Cível tende a considerar inadequada a via do pedido de reconsideração para reformar sentença, uma vez que a competência do magistrado de primeiro grau poderia se exaurir justamente com a sua prolatação. Porém, ele não encerra a sua jurisdição. 4. Contudo, este aparente erro procedimental da julgadora de primeiro Grau é insuficiente para justificar a procedência do juízo rescindente (judicium rescindens) com a consequente desconstituição da coisa julgada material que se formou sobre a sentença. 5. Isto porque, por mais que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que o cabimento da ação rescisória independe de o autor ter esgotado todos os recursos eventualmente cabíveis em face da decisão que pretende rescindir, sabe-se que a ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ou seja, é incabível o autor trazer novas teses argumentativas que não haviam sido ventiladas no processo originário. Precedentes STJ. 6. O então réu, ora autor, fez a opção de não se valer do recurso cabível naquele momento processual (apelação cível) e, com isso, postegar a suscitação da nulidade procedimental para a ação rescisória, utilizando o argumento como uma espécie de ¿carta da manga¿. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça rechaça estas artimanhas das partes ao não admitir as chamadas ¿nulidades de algibeira¿. 6. Todos os elementos utilizados pelo Juízo a quo como razões de decidir constavam previamente no caderno processual, o que afasta a incidência do denominado ¿erro de fato¿. Em verdade, o que o autor almeja é a rediscussão – nesta estreita via rescisória – da possibilidade de o magistrado reconsiderar a sentença por meio de pedido de reconsideração, não merecendo respaldo para tanto. 7. Além disso, o ato que cancela a distribuição por falta de recolhimento de custas prévias não é sentença, mas sim decisão. Logo, é possível que o juiz reformule sua decisão por meio de outra decisão, não havendo ¿erro de fato¿ que vicie tal comando decisório. 8. Pedido julgado improcedente. Condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Reversão do valor depositado em benefício do réu. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100150017612, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 02/06/2016)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

*

V O T O

(MÉRITO)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

No que diz respeito ao mérito desta ação, exsurge da pretensão da requerente em ver rescindindo o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que manteve o
decisum
da Quarta Câmara Cível na qual negou provimento à apelação do requerente, mantendo, assim, a improcedência o pedido formulado pelo reconhecimento da prescrição.

Resumidamente, em suas alegações, o requerente fundamenta a necessidade de rescisão na suposta violação ao instituto da prescrição (art. 189 do Código Civil) e ao direito à isonomia, notadamente porque o termo
a quo
do prazo prescricional conta-se, pela teoria da
acto nata
, do momento após o trânsito em julgado do processo que determinou a alteração dos parâmetros de avaliação dos títulos em relação à candidata paradigma –
Vera Lúcia Roubach Dalvi
- no concurso público
,
não sendo aproveitado ao ora requerente.

Pois bem.

Sabe-se que
“a ação rescisória é uma ação desconstitutiva, com hipóteses de cabimento taxativas para desfazimento da coisa julgada material anteriormente formada em outro processo. E, ressalte-se, no sistema processual brasileiro, com enorme complexo recursal disponível às partes para sanar todos os tipos de vícios processuais que venham ocorrer no longo trâmite do processo, a ação rescisória surge como último remédio, com caráter de extrema excepcionalidade.”
1

Para a rescisão de comando judicial por manifesta violação de norma (art. 966, V, CPC) deve tal violação ser evidente e teratológica. Nas palavras do professor Daniel Amorim Assumpção Neves ganhou os seguintes contornos:

Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais.
Há inclusive súmula nesse sentido. Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória o entendimento tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição. Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações.”
2

Assim, ao que se vê do Acórdão que se pretender rescindir, restou claro que aquela colenda Câmara aplicou de forma escorreita o instituto da prescrição ao caso concreto, especialmente porque “
o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado. No caso dos autos, a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição. Agravo regimental improvido
.” (AgRg nos EDcl no REsp 1347815⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2012, DJe 08⁄02⁄2013).

Neste contexto, entendo de forma contrária a pretensão autoral, notadamente porque o requerente no momento oportuno não se irresignou tempestivamente. Isso porque ao tomar ciência de sua eliminação do certame, considera-se este o momento do nascimento do seu direito ou do início do prazo prescricional para discutir exatamente a sua eliminação, porém, o requerente deixou fluir o prazo sendo a pretensão alcançada pela prescrição.

Equivoca-se o requerente acerca do termo inicial do prazo prescricional ser a alteração dos parâmetros da avaliação dos títulos de outros candidatos, notadamente porque impera o entendimento no STJ segundo o qual “
[...]

não é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário em demanda proposta por candidato
se o provimento judicial postulado não afeta direito subjetivo de outros candidatos

[...]”
3

No mesmo sentido:
“
[...] Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois nesses casos há apenas expectativa de direito
e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídicas

[...]”
4

Senão vejamos julgado desta Corte em sentido idêntico ao trazido pela presente ação, no sentido de ser afastada a tese de violação à isonomia dos candidatos:

EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS/2006 – PROVA FÍSICA – CANDIDATO ELIMINADA DO CERTAME – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA NA SENTENÇA – CIÊNCIA DO AUTOR DO ATO LESIVO OCORRIDA EM 2007, AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2018 – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES À AUTORA – LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o apelante tomou ciência do apontado ato lesivo, isto é, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda. 2. O reconhecimento da fluência do prazo prescricional do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 é medida que se impõe, uma vez que a presente demanda foi ajuizada mais de 10 (dez) anos após a eliminação do apelante, que não demonstrou a existência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 3. O resultado de ações ajuizados por outros candidatos não favorecem ao apelante, mormente quando sopesado que aqueles impetraram mandado de segurança para interromper a fluência do prazo prescricional.

4. O fato de ter o requerido celebrado acordo com outros candidatos ou ter procedido ao reconhecimento jurídico do pedido em outras ações não concede ao recorrente a extensão dos efeitos da coisa julgada, como pretende. Inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. 5. Não há como impor, sob o pretexto da isonomia, que o requerido venha a celebrar um acordo com a autora ou mesmo que lhe seja imposto reconhecer juridicamente o seu pedido, em especial, considerando a impossibilidade de se adentrar as peculiaridades de cada processo que levaram à conclusão diversa pelo ente público
. 6. Recurso conhecido e improvido. Data: 06/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0028912-09.2018.8.08.0024. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Concurso Público / Edital.

Desta forma, não é possível considerar o termo inicial o trânsito em julgado da intitulada ação paradigma e tampouco da decisão final do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, revelando-se na realidade nítida intenção de rediscutir a questão amplamente debatida na ação ordinária, especialmente porque padece de teratologia à hipótese, capaz de possibilitar o manejo desta via estreita, configurando inviável a propositura da presente ação rescisória.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0020933-10.2014.8.08.0000 REQUERENTE: TUMA MINAS INSTALAÇÕES TÉRMICAS LTDA REQUERIDOS: CANTO DO SOL HOTÉIS E TURISMO LTDA, WALLISSON FIGEIREDO MATOS E WALDYR LOUREIRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES – PREVENÇÃO – DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI – ERRO DE FATO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – DANO MATERIAL (PERDAS E DANOS) – SENTENÇA ULTRA PETITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. 1. A previsão do §1º, art. 164, do Regimento Interno, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, restringe-se a determinar a prevenção dos futuros recursos, inexistindo vinculação relativa às ações autônomas de competência originária deste Egrégio Sodalício, incluindo-se, neste particular, a ação rescisória. Preliminar rejeitada. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se, pela jurisprudência mais atualizada, no sentido de que o prazo decadencial para a interposição da ação rescisória deve fluir a partir da última decisão transitada em julgado no processo, ainda que se refira (a decisão) à inadmissibilidade ou intempestividade de recurso. Prejudicial de decadência rejeitada.
3. A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal.

4. A injustiça da sentença, ou a má interpretação de prova, não dá azo ao ajuizamento de ação rescisória. 5. A adoção de uma interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica, a priori, o manejo de ação rescisória, visto não se cuidar (a ação rescisória) de via recursal com prazo dilatado.
6. [...]. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100140031715, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 31/08/2017) (grifei)

Por fim, destaco que não é possível o requerente pugnar pela extensão dos efeitos da decisão favorável à candidata
Vera Lúcia Roubach Dalvi
quanto a reclassificação da sua prova, sobretudo porque somente a ela operam-se os efeitos daquela decisão que permitiu a análise dos seus títulos.

Diante do acima exposto,
CONHEÇO
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido veiculado na presente ação rescisória, porque não configurada hipótese de violação manifesta de norma jurídica, constante no art. 966, V do CPC.

Condeno o autor em custas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo no patamar mínimo, ou seja em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Por fim, caso haja julgamento unânime, de antemão, determino a aplicação do art. 974, parágrafo único do CPC.

É como voto.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

JANETE VARGAS SIMÕES;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO e

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

1
(STJ, AgRg no AREsp 774.117/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015)

2
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8. ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pag. 2443.

3
Data: 17/Feb/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002067-19.2021.8.08.0000. Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Concurso para servidor

4
Data: 20/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5023489-41.2022.8.08.0024. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Reintegração.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014385-63.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: RICARDO CASSA MONTEIRO

Advogado do(a) AUTOR: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053
REU: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Preliminar de inadequação da via eleita

Inicialmente, antes de se adentrar propriamente no mérito desta ação, verifico
que o requerido,
em sua defesa,
aduz preliminar de inadequação da via, pois
o autor
a despeito d
e ocorrência de
violação de norma jurídica,
tenta rediscutir a matéria fática anteriormente debatida, se utilizando desta ação
.

Ocorre que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito desta demanda, sendo razoável que sua análise seja realizada em momento processual seguinte,
sobretudo como forma de priorizar o julgamento de mérito,

conforme
julga
do
desta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO – REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO CONFIGURADA – VÍCIO NÃO ALEGADO OPORTUNAMENTE – AÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS JÁ CONSTAVAM DOS AUTOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Preliminar: A tese ventilada pelo réu em sede de preliminar se confunde com o mérito da demanda, de forma que sua análise deve ser feita quando do enfrentamento do mérito.
2. Mérito: Se antes da citação é possível emendar a petição inicial para mudar completamente o objeto da ação, desde que não se modifique o Juízo que é competente, com muito mais razão é cabível a regularização das custas processuais. 3. Esta egrégia Segunda Câmara Cível tende a considerar inadequada a via do pedido de reconsideração para reformar sentença, uma vez que a competência do magistrado de primeiro grau poderia se exaurir justamente com a sua prolatação. Porém, ele não encerra a sua jurisdição. 4. Contudo, este aparente erro procedimental da julgadora de primeiro Grau é insuficiente para justificar a procedência do juízo rescindente (judicium rescindens) com a consequente desconstituição da coisa julgada material que se formou sobre a sentença. 5. Isto porque, por mais que a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que o cabimento da ação rescisória independe de o autor ter esgotado todos os recursos eventualmente cabíveis em face da decisão que pretende rescindir, sabe-se que a ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ou seja, é incabível o autor trazer novas teses argumentativas que não haviam sido ventiladas no processo originário. Precedentes STJ. 6. O então réu, ora autor, fez a opção de não se valer do recurso cabível naquele momento processual (apelação cível) e, com isso, postegar a suscitação da nulidade procedimental para a ação rescisória, utilizando o argumento como uma espécie de ¿carta da manga¿. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça rechaça estas artimanhas das partes ao não admitir as chamadas ¿nulidades de algibeira¿. 6. Todos os elementos utilizados pelo Juízo a quo como razões de decidir constavam previamente no caderno processual, o que afasta a incidência do denominado ¿erro de fato¿. Em verdade, o que o autor almeja é a rediscussão – nesta estreita via rescisória – da possibilidade de o magistrado reconsiderar a sentença por meio de pedido de reconsideração, não merecendo respaldo para tanto. 7. Além disso, o ato que cancela a distribuição por falta de recolhimento de custas prévias não é sentença, mas sim decisão. Logo, é possível que o juiz reformule sua decisão por meio de outra decisão, não havendo ¿erro de fato¿ que vicie tal comando decisório. 8. Pedido julgado improcedente. Condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Reversão do valor depositado em benefício do réu.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100150017612, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 02/06/2016)

Diante do exposto
,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

No que diz respeito ao mérito desta ação,
exsurge da pretensão da requerente em ver rescindindo o trânsito em julgado do Acórdão proferido
pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça que manteve o
decisum

da
Quarta Câmara Cível na qual negou provimento à apelação do
requerente
, mantendo,
assim,
a
im
procedência o pedido formulado
pelo
reconhecimento da prescrição
.

Resumidamente
,
em suas alegações,
o
requerente
fundamenta a necessidade de rescisão
na suposta violação
ao
instituto da prescrição (art. 189 do Código Civil) e ao direito à isonomia,
notadamente porque o termo
a quo
do prazo prescricional conta-se, pela teoria da
acto nata
, do momento após
o trânsito em julgado do processo que determinou a alteração dos parâmetros de
avaliação dos títulos
em relação
à
candidat
a
paradigma –
Vera Lúcia Roubach Dalvi
-

no
concurso público
,
não sendo aproveitado ao ora requerente
.

Pois bem.

Sabe-se que
“a ação rescisória é uma ação desconstitutiva, com hipóteses de cabimento taxativas para desfazimento da coisa julgada material anteriormente formada em outro processo. E, ressalte-se, no sistema processual brasileiro, com enorme complexo recursal disponível às partes para sanar todos os tipos de vícios processuais que venham ocorrer no longo trâmite do processo, a ação rescisória surge como último remédio, com caráter de extrema excepcionalidade.”
1

Para a
rescisão de comando judicial por manifesta violação de norma (art. 966, V, CPC) deve
tal violação ser
evidente e teratológica. Nas palavras do professor Daniel Amorim Assumpção Neves
ganhou os seguintes contornos
:

Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais.
Há inclusive súmula nesse sentido. Significa dizer que, se havia polêmica à época da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória o entendimento tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição. Note-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações.”
2

Assim, a
o que se vê do Acórdão que se pretender rescindir, restou claro que aquela colenda Câmara
aplicou de forma
escorreita
o instituto da prescrição
ao caso concreto, especialmente porque
“
o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional apenas tem início com a efetiva lesão do direito tutelado. No caso dos autos, a suposta lesão ocorreu com a não convocação para segunda etapa do concurso, sendo este o termo inicial da prescrição. Agravo regimental improvido
.” (AgRg nos EDcl no REsp 1347815⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18⁄12⁄2012, DJe 08⁄02⁄2013).

N
este contexto, entendo de forma
contrária a pretensão autoral, notadamente porque o requerente no momento oportuno não se irresignou tempestivamente.
Isso porque

ao
tom
ar
ciência de sua eliminação do certame,
considera-se este

o momento
d
o
nasc
imento do seu direito
ou
d
o
in
í
ci
o

d
o prazo prescricional para discuti
r exatamente a sua eliminação
,
porém,

o requerente
deixou fluir o prazo sendo
a pretensão
alcança
da
pela prescrição.

Equivoca-se o requerente
acerca

d
o termo inicial
do prazo prescricional ser
a alteração dos parâmetros
d
a avaliação dos títulos
de outros candidatos
, notadamente porque impera o entendimento no STJ segundo o qual “
[...]

n
ão é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário em demanda proposta por candidato
se o provimento judicial postulado não afeta direito subjetivo de outros candidato
s

[...]”
3

No mesmo sentido:

“[...] Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso de promoção, pois nesses casos há apenas expectativa de direito
e a eventual concessão da ordem não afetará suas esferas jurídica
s
[...]”
4

Senão vejamos julgado desta Corte em sentido idêntico ao trazido pela presente ação, no sentido de ser afastada a tese de violação à isonomia dos candidatos:

EMENTA: APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS/2006 – PROVA FÍSICA – CANDIDATO ELIMINADA DO CERTAME – PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA NA SENTENÇA – CIÊNCIA DO AUTOR DO ATO LESIVO OCORRIDA EM 2007, AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2018 – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS RESULTADOS DE OUTRAS LIDES À AUTORA – LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o apelante tomou ciência do apontado ato lesivo, isto é, a data da publicação do resultado definitivo do teste físico aplicado, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda. 2. O reconhecimento da fluência do prazo prescricional do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 é medida que se impõe, uma vez que a presente demanda foi ajuizada mais de 10 (dez) anos após a eliminação do apelante, que não demonstrou a existência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 3. O resultado de ações ajuizados por outros candidatos não favorecem ao apelante, mormente quando sopesado que aqueles impetraram mandado de segurança para interromper a fluência do prazo prescricional.

4. O fato de ter o requerido celebrado acordo com outros candidatos ou ter procedido ao reconhecimento jurídico do pedido em outras ações não concede ao recorrente a extensão dos efeitos da coisa julgada, como pretende. Inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil. 5. Não há como impor, sob o pretexto da isonomia, que o requerido venha a celebrar um acordo com a autora ou mesmo que lhe seja imposto reconhecer juridicamente o seu pedido, em especial, considerando a impossibilidade de se adentrar as peculiaridades de cada processo que levaram à conclusão diversa pelo ente público
. 6. Recurso conhecido e improvido. Data: 06/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0028912-09.2018.8.08.0024. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Concurso Público / Edital.

D
esta forma, não é possível
considerar o termo
inicial

o trânsito em julgado da
intitulada
ação paradigma
e tampouco da decisão final do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, revelando-se na realidade nítida intenção de rediscutir
a questão amplamente debatida na ação ordinária,
especialmente porque padece

de
teratologia

à
hipótese, capaz de possibilitar o manejo desta
via

estreita,

configurando
inviável
a propositura da presente ação rescisória.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0020933-10.2014.8.08.0000 REQUERENTE: TUMA MINAS INSTALAÇÕES TÉRMICAS LTDA REQUERIDOS: CANTO DO SOL HOTÉIS E TURISMO LTDA, WALLISSON FIGEIREDO MATOS E WALDYR LOUREIRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINARES – PREVENÇÃO – DECADÊNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI – ERRO DE FATO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – DANO MATERIAL (PERDAS E DANOS) – SENTENÇA ULTRA PETITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. 1. A previsão do §1º, art. 164, do Regimento Interno, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, restringe-se a determinar a prevenção dos futuros recursos, inexistindo vinculação relativa às ações autônomas de competência originária deste Egrégio Sodalício, incluindo-se, neste particular, a ação rescisória. Preliminar rejeitada. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se, pela jurisprudência mais atualizada, no sentido de que o prazo decadencial para a interposição da ação rescisória deve fluir a partir da última decisão transitada em julgado no processo, ainda que se refira (a decisão) à inadmissibilidade ou intempestividade de recurso. Prejudicial de decadência rejeitada.
3. A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal.

4. A injustiça da sentença, ou a má interpretação de prova, não dá azo ao ajuizamento de ação rescisória. 5. A adoção de uma interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica, a priori, o manejo de ação rescisória, visto não se cuidar (a ação rescisória) de via recursal com prazo dilatado.
6.
[...]
. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100140031715, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 31/08/2017)
(grifei)

Por fim, destaco que não é possível o requerente pugnar pela extensão dos efeitos da decisão favorável à candidata
Vera Lúcia Roubach Dalvi

quanto a reclassificação da sua prova, sobretudo porque somente a ela operam-se os efeitos daquela decisão que permitiu a an
álise dos seus títulos.

Diante do acima exposto,
CONHEÇO
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido veiculado na presente ação rescisória,
porque não configurada hipótese de violação manifesta

de norma jurídica, constante no art. 966, V do CPC
.

Condeno
o
autor
em custas processuais, se houver, bem como
ao pagamento
dos
honorários advocatícios
que
fixo
no patamar mínimo, ou seja
em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do
artigo
85
, §
§

2º e 3º
do CPC
.

P
o
r fim, caso haja julgamento unânime, de antemão, determino a aplica
ção do art. 974, parágrafo único do CPC.

É como voto.

1
(
STJ, AgRg no AREsp 774.117/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015)

2
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8. ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. pag. 2443.

3
Data: 17/Feb/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002067-19.2021.8.08.0000. Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Concurso para servidor

4

Data: 20/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5023489-41.2022.8.08.0024. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 02/09/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o pedido.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para julgar improcedente o pedido